Tribunal: TJES
Processo: 5023915-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023915-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LEILANE VICTORIO OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5023915-20.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
LEILANE VICTORIO OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADOS À REMUNERAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre

pagamento do décimo terceiro salário sobre os vencimentos da parte autora, estando ausentes as gratificações e adicionais incorporados à remuneração. Afirma a parte autora ser professora da rede municipal de ensino, de modo que se aplica a ela as disposições da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 – Estatuto do Magistério Municipal. No entanto, a parte ré tem realizado o pagamento do décimo terceiro salário apenas sobre os seus vencimentos, ignorando as gratificações e adicionais incorporados à sua remuneração, bem como ignora os direitos ao gozo de férias dos professores municipais, no tocante ao recebimento de um terço de férias sobre a remuneração. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento do décimo terceiro e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte autora, bem como da diferença do valor pago a menor nos últimos 05 anos.

(2).
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal a realizar o pagamento do 13º salário da parte autora, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano, bem como a realizar o pagamento de eventuais diferenças salariais, devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Deixa-se de analisar a preliminar de negativa jurisdicional (vedação à prolatação de sentença condicional) arguida pela ré, vez que as razões recursais serão parcialmente acolhidas para reformar a sentença guerreada.

(4).
Ao analisar os autos, nota-se que a parte ré, efetivamente, já realizava o pagamento do 13º salário da parte autora considerando a totalidade das verbas recebidas por esta no que diz respeito ao cargo de “
Professor - PE - Educação Especial - matrícula 838500-5
”. Das fichas financeiras anexadas aos autos, constata-se que:
a)

em 2017
, a parte autora recebeu remuneração apenas em janeiro e sem qualquer gratificação incorporada ao seu vencimento;
b)

em dezembro/2018
, o vencimento da parte autora foi de R$ 2.151,41 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) sem gratificação incorporada no referido ano, tendo a 2ª parcela de seu 13º salário sido paga em novembro/2018 no importe de R$ 2.151,41 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), portanto, corretamente;
c)

em dezembro/2019
, o vencimento recebido pela parte autora foi de R$ 2.258,98 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), sendo que a 2ª parcela do 13º salário foi paga em dezembro/2019 no valor de R$ 2.258,98. Foi paga também a verba sob rubrica “Média 13º Salário” no importe de R$ 41,83. Assim, o valor pago a título de 13º salário estava correto;
d)

em dezembro/2020
, o vencimento recebido pela parte autora foi de R$ 2.549,03 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e três centavos), e a 2ª parcela do 13º salário foi paga em dezembro/2020 no mesmo valor (R$ 2.549,03). No referido ano, estava incorporada na remuneração da parte autora a verba “GRATIF. DE DIREÇÃO”, a qual foi devidamente incluída no pagamento do 13º salário sob a rubrica “MEDIA 13º.SALARIO”, tendo sido pago no importe de R$ 3.076,72 em dezembro/2020. Tem-se, portanto, que o 13º salário foi pago com base na remuneração integral da parte autora;
e)

em dezembro/2021
, o vencimento recebido pela parte autora foi de R$ 2.920,61 (dois mil, novecentos e vinte reais e sessenta e um centavos), e a 2ª parcela do 13º salário foi paga em dezembro/2020 no mesmo valor (R$ 2.920,61). No referido ano, também estava incorporada na remuneração da parte autora a verba “GRATIF. DE DIREÇÃO”, a qual foi devidamente incluída no pagamento do 13º salário sob a rubrica “MEDIA 13º.SALARIO”, tendo sido pago no importe de R$ 3.451,75 em dezembro/2020. Dessa forma, vê-se que o 13º salário foi pago com base na remuneração integral da parte autora;
f)
quanto ao ano de 2022
, até a propositura da demanda (27/09/2022), ainda não havia ocorrido o pagamento do 13º salário.

(5).
Feitas tais considerações, tem-se que, no que diz respeito ao cargo de “
Professor - PE - Educação Especial - matrícula 838500-5
”, a parte ré realizou o pagamento do 13º salário considerando a totalidade das verbas recebidas pela autora, de modo que inexiste valor a ser recebido pela parte autora nos períodos acima descritos.

(6).
No que se refere ao cargo “
Professor - PA - Séries Iniciais - matrícula 838500.6”,
todavia, a sentença de origem deve ser parcialmente mantida. Ao analisar as fichas financeiras anexadas aos autos, constata-se que:
a)
em 2017
, a parte autora recebeu vencimento apenas no mês de janeiro, sem qualquer tipo de gratificação, de modo que o pagamento foi correto;
b)

em dezembro/2020
, o vencimento da parte autora foi de R$ 2.474,76 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), tendo incorporada em sua remuneração a verba “GRAT. 10% MAGIST. LEI 6313”. No referido ano, o pagamento da 1ª parcela do 13º salário foi realizado em janeiro/2020 no importe de apenas R$ 1.064,66 (mil e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), vez que a aludida gratificação foi incorporada na remuneração da autora em abril/2020;
c)

em dezembro/2021
, o vencimento recebido pela parte autora foi de R$ 2.474,76 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), e a 1ª parcela do 13º salário foi paga em novembro/2021 no valor de R$ 1.237,38. No referido ano, também estava incorporada na remuneração da parte autora a verba “GRAT. 10% MAGIST. LEI 6313”, a qual, ao realizar a somatória dos valores recebidos pela autora, vê-se que não foi incluída no pagamento do 13º salário;
d)

quanto ao ano de 2022
, até a propositura da demanda (27/09/2022), apesar de ter incorporada na remuneração da parte autora a verba “GRAT. 10% MAGIST. LEI 6313”, ainda não havia ocorrido o pagamento do 13º salário.

(7)
. Conclui-se, portanto, que a sentença de origem merece reforma para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, devendo ser afastada a condenação de pagamento do 13º salário no que se refere ao cargo “
Professor - PE - Educação Especial - matrícula 838500-5
”, e, no que diz respeito ao cargo “
Professor - PA - Séries Iniciais - matrícula 838500.6”,
condenar o ente municipal a realizar o pagamento do 13º salário da parte autora, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano, nos exercícios em que efetivamente havia gratificação incorporada na remuneração da parte autora, quais sejam, 2020, 2021 e 2022.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença de origem para:
a)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de
condenação da parte ré ao pagamento do 13º salário no que se refere ao cargo
“
Professor - PE - Educação Especial - matrícula 838500-5
” com base em sua remuneração integral;
b)

CONDENAR
o ente municipal a realizar o pagamento do 13º salário da parte autora, no que diz respeito ao cargo
“
Professor - PA - Séries Iniciais - matrícula 838500.6”
com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano, nos exercícios em que efetivamente havia gratificação incorporada na remuneração da parte autora, quais sejam,
2020, 2021 e 2022
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)